Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.486/2002. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA. DOENÇA GRAVE. FILHO PORTADOR DO VÍRUS HIV. SOROPOSITIVO ASSINTOMÁTICO. INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, SEM MANIFESTAÇÕES PSICÓTICAS. INSUFICIÊNCIA. CONTROLE COM MEDICAMENTOS. MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ SOBRE O TEMA. DISTINGUISHING. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (SIDA/AIDS), EM QUALQUER ESTÁGIO. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 37, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, dispõe sobre a pensão militar por invalidez, nos seguintes termos: “Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade”.
2. A lei autoriza a concessão da pensão independentemente da idade do beneficiário. Entretanto, deve haver o cumprimento dos seguintes requisitos: 1) enfermidade grave; 2) impedimento de manutenção da própria subsistência em decorrência da doença; 3) julgamento por junta de saúde militar.
3. De acordo com a Súmula 78 da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal – CJF, “comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.”.
4. O relatório psicológico que concluiu pela existência de quadro clínico geral de transtorno depressivo recorrente, sem sintomas psicóticos (CID 10: F33.2) é insuficiente para caracterizar a invalidez do apelante, ainda que decorrente da presença do vírus HIV. Sua conclusão foi pela necessidade de assistência social, acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O apelante, por ser assintomático, apesar de seu quadro depressivo, não é incapacitado, absoluta ou parcialmente, para o exercício de qualquer trabalho.
5. Embora o transtorno depressivo seja doença mental que possa reduzir significativamente a capacidade laboral, o apelante não possui comportamentos mais graves, como psicose, dentre outros. Além disso, é possível controlar o seu agravamento, mediante tratamento psiquiátrico e psicológico adequados, com vistas à manutenção das atividades cotidianas.
6. Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicados na apelação, em 2012, estabeleceu-se, em ação rescisória, que “(...) para fins de percepção de pensão militar, será considerado inválido o portador do vírus HIV, ainda que assintomático. Precedentes: EREsp 670.744/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, DJ 21/5/07; AgRg no Ag 897.152/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 1o/12/08. (AR n. 4.904/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 28/11/2012)”.
7. Deve ser realizado o distinguishing dos precedentes acima indicado nesta hipótese. Embora o julgado tenha referido que o dependente portador de HIV é considerado inválido, ainda que assintomático, os precedentes que foram lá utilizados como fundamentos não correspondem a essa conclusão. A legislação, a exemplo da Lei no 7.670/1988 refere-se à ocorrência efetiva da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS/SIDA) em qualquer grau de desenvolvimento, o que não é o caso do apelante.
8. Não houve o cumprimento dos requisitos legais para o recebimento de pensão por morte militar por invalidez, diante da insuficiência de comprovação da incapacidade laborativa. A incapacidade de que se trata tem natureza exclusivamente psicológica, relacionada à presença do vírus HIV, não pelo desenvolvimento da SIDA, que não se manifestou.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.